Tribunal: TJSP
Processo: 1515236-59.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença condenatória. Defesa que requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da carcerária por restritiva de direito. Autoria e materialidade bem demonstradas. Condenação bem lançada. Dosimetria que comporta reparo. Reincidência que obsta o abrandamento do regime prisional para o aberto. Não se tratando de recidiva específica,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença condenatória. Defesa que requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da carcerária por restritiva de direito. Autoria e materialidade bem demonstradas. Condenação bem lançada. Dosimetria que comporta reparo. Reincidência que obsta o abrandamento do regime prisional para o aberto. Não se tratando de recidiva específica, possível a substituição da pena carcerária por restritivas de direito. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.